Tribunal: TJDFT
Processo: 0735396-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735396-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que intimou o TCDF para se manifestar sobre a capacidade judiciária para a causa que lhe é atribuída, em relação ao pedido de declaração de nulidade da decisão no 1.187/2024 proferida pela Corte de Contas, processo 0713439-74.2024.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Em decisão interlocutória ID 203908832, foi determinada a emenda à inicial para que a parte autora esclarecesse a legitimidade do TCDF, órgão que integra a estrutura do DF, para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. Em petição, o DF defende a personalidade judiciária do TCDF. Ao contrário do que alega o DF em petição, o tema não está pacificado, até porque, como mencionado, não se trata de situação que envolve prerrogativa institucional. Como bem ressaltado na petição, os órgãos públicos podem ter prerrogativas institucionais e funcionais próprias que, quando violadas, podem ser tuteladas via MS. Em todos os casos, se admite a personalidade judiciária apenas e tão somente para a defesa do exercício de suas competências e do gozo de suas prerrogativas. O caso em questão visa questionar decisão do TCDF, que determinou a retificação do item 16.5.1 do edital n.o 5/2023, na parte que trata de reserva de vagas para pessoas com deficiência e hipossuficientes. Na presente demanda, o DF discute o próprio mérito da decisão do TCDF, ou seja, não há qualquer discussão sobre competência do TCDF para tal ato ou debate sobre prerrogativas funcionais e institucionais, que poderiam justificar, excepcionalmente, a personalidade judiciária. Portanto, a princípio, o que se verifica é a ausência de personalidade judiciária. Todavia, a considerar os efeitos concretos e administrativos da referida decisão e, também, em atenção ao princípio do contraditório, antes de definir a questão da legitimidade do TCDF, é conveniente ouvir o referido órgão público sobre tal questão processual. A questão da personalidade judiciária será analisada, em definitivo, após a manifestação do TCDF, pois tal personalidade é excepcional e o caso concreto não se ajusta a tal excepcionalidade. INTIME-SE o TCDF, na pessoa de seu Presidente, para que, em 15 dias, se manifeste sobre a personalidade judiciária para o caso em questão. No mesmo prazo, caso considere a existência de personalidade judiciária, poderá apresentar contestação, caso em que a intimação servirá como citação. Caso considere a inexistência de personalidade judiciária, voltem conclusos para análise definitiva desta questão. De qualquer modo, até decisão definitiva sobre a questão da personalidade judiciária, com base no Poder Geral de Cautela, suspendo um dos efeitos da decisão n.o 1.187/2024, na parte relativa à penalidade pecuniária, apenas e tão somente até a manifestação do TCDF sobre a personalidade judiciária imputada pelo DF. Após, voltem conclusos.” Em resumo, alega que a ação visa à declaração de nulidade da Decisão no 1.187/2024, proferida pelo TCDF no processo 00600-00011452/2022-62, que impõe a alteração do item 16.5.1 do Edital no 5/2023, relativo ao concurso público para o cargo de Analista e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, para que conste a reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e hipossuficientes na correção da prova discursiva para o cargo de Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, nas especialidades de biólogo, economista, nutricionista e químico. Sustenta que o Juízo processante manifestou dúvidas acerca da personalidade judiciária do TCDF para o polo passivo e, com base no poder de cautela, suspendeu “um dos efeitos da decisão no 1.187/2024, na parte relativa à penalidade pecuniária, apenas e tão somente até a manifestação do TCDF sobre a personalidade judiciária imputada pelo DF”. Afirma que a jurisprudência reconhece a personalidade judiciária dos Tribunais de Contas para demandar e ser demandado na defesa de seus atos, prerrogativas e competências, principalmente quando identificado o conflito de interesses entre órgãos integrantes da mesma pessoa política. Consigna que mesmo sem ter personalidade jurídica o Tribunal de Contas poderá defender o exercício de sua competência constitucional de promover o controle dos editais, de acordo com o artigo 78 da LODF. Assinala que o DF, ao ingressar com a ação, defende posicionamento do órgão da Administração que apresenta pretensão resistida em face à decisão do Tribunal de Contas. Alega que considerar o mandado de segurança como única via para examinar a questão constitui indevida restrição de acesso à prestação jurisdicional. Quanto ao edital do concurso, assinala que embora o quantitativo de vagas para as especialidades mencionadas não apresente o mínimo para que tenha reserva de vagas para hipossuficientes e que se declarem deficientes, o agravado, sem fundamentação legal, impôs à Administração o dever de realizar a reserva de vagas na correção das provas discursivas, sob o argumento de que havendo a possibilidade, durante a validade do concurso, de serem chamados mais candidatos dos previstos para o cadastro reserva, a decorrência lógica seria alterar o número de candidatos com provas discursivas corrigidas relativamente às pessoas com deficiência ou hipossuficientes (item 16.5.1 do edital). Sustenta que a reserva de vagas para hipossuficientes está prevista na Lei 6.741/2020, que estipula 10% das vagas ofertadas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração Direta e Indireta, e que de acordo com o art. 1o § 1o da norma, apenas se aplica quando forem oferecidas 10 ou mais vagas, de modo que, se for inferior o número de vagas, não há necessidade de implementar cotas para esse grupo, e para as pessoas com deficiência, segue o mesmo raciocínio, de acordo com o artigo 54 da Lei Distrital 6.637/2020. Afirma que a decisão do TCDF não assegura o cumprimento das políticas afirmativas, pois que devem ser seguidos os percentuais de vagas para cotistas previstos na legislação e não há obrigatoriedade de chamar todos os candidatos no cadastro reserva. Consigna existir risco de dano, pois o concurso já foi homologado pelo Edital no 07/2023 SEAGRI e que sofre a iminência de sanção pecuniária com a aplicação da multa prevista no artigo 57 inciso IV e VII, da Lei Complementar Distrital no 01/1994. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso com o sobrestamento do processo de origem e, ao fim, que seja reconhecida a nulidade da Decisão 1.187/2024/DF. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Recurso incabível Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento doREsp Repetitivo 1.704.520/MTo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que(Tema 988):"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que determinou que o réu, recorrido, se manifestasse sobre a alegada personalidade judiciária que o DF pretende lhe imputar para responder o pedido de declaração de nulidade de decisão no 1.187/2024, proferida por aquela Corte, que determinou a retificação do item 16.5.1 do Edital no 5/2023 do concurso público para o cargo de Analista e Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desfia recurso, conforme artigo 1.001, CPC (“Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.”). Portanto, o ato é irrecorrível. Da personalidade judiciária. Da capacidade processual para responder o recurso Com relação à capacidade processual, não obstante seja a questão suscitada no recurso, vislumbra-se faltar ao Tribunal de Contas do Distrito Federal. O TCDF não tem personalidade jurídica. Pode apresentar personalidade judiciária, ativa e passivamente para defesa dos interesses relacionados ao próprio órgão ou de suas prerrogativas constitucionais. O objeto da demanda não tem por fim desafiar as prerrogativas institucionais ou contrariar questões de ordem interna do órgão. Não se está discutindo a competência do Tribunal de Contas no exercício de suas atribuições institucionais. A posição divergente do recorrente em relação ao que foi decidido pelo Tribunal de Contas não importa em violação das prerrogativas institucionais daquela Corte, de modo que não se mostra possível reconhecer a personalidade judiciária para o fim que se propõe na presente demanda. O entendimento firmado no STF, STJ e no âmbito desta Corte é no sentido de que o Tribunal de Contas do Distrito Federal não detém capacidade processual em defesa de questões que não se relacionam com a sua autonomia institucional e defesa de suas prerrogativas. Nesse sentido: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO CÍVEL AJUIZADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL CONTRA DECISÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1468913 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)” “RECURSOS ESPECIAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. CPC/1973. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA IMPUGNAR ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTS. 4o DO DECRETO-LEI 200/1967 E 2o DO DECRETO 4.657/1942 AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DO NOVO CPC 1. No caso, os Recursos Especiais impugnam acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário do Superior Tribunal de Justiça em 9.3.2016. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. LITISPENDÊNCIA - SÚMULA 7/STJ 3. Segundo consta do acórdão recorrido, não há identidade entre as ações. A modificação da conclusão do julgado do Tribunal de origem demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o, 267, VI, X, E 295, II, DO CPC/1973 - LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL PARA IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TCDFT 4. A pessoa jurídica de direito público pode impetrar Mandado de Segurança contra seu próprio órgão sem que isso acarrete confusão entre autor e réu. 5. A legimidade ativa no mandamus é do titular do direito subjetivo violado, que pode ser tanto a pessoa física como jurídica, nacional ou estrangeira ou universalidade patrimoniais e órgãos públicos. 6. Em razão de Mandado de Segurança estar incluído entre os direitos e garantias fundamentais, a interpretação acerca da legitimidade deve ser ampla, razão pela qual não se pode excluir as pessoas jurídicas de direito público interno. 7. No caso dos autos, o Distrito Federal defende seu patrimônio contra ato de seu próprio órgão, qual seja, a Decisão 67/2006 do presidente do Tribunal de Constas do Distrito Federal, que afastou a aplicação das leis que, no âmbito do DF, extinguiram as vantagens pecuniárias denominadas "quintos" e "décimos", permitindo que servidores do citado tribunal de contas recebam tais parcelas com incorporação às remunerações, com possibilidade de pagamento retroativo. 8. O Tribunal de Conta do Distrito Federal é órgão constitucional a quem se atribui, por exceção, personalidade judiciária para defesa de suas prerrogativas e competências exatamente pela possibilidade de litígio com outros órgãos igualmente elevados do Poder Público que pertençam à mesma pessoa política. 9. Apesar de existir precedente do Superior Tribunal de Justiça contrário ao acima exposto (RMS 12.483/DF, Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 20.9.2001, DJ 29.10.2001, p. 221), não há como afastar a legitimidade do Distrito Federal para a impetração do Mandado de Segurança no caso em exame. 10. O Supremo Tribunal Federal, em julgado posterior ao citado acima, ao examinar situação semelhante, em que a União impetrou Mandado de Segurança contra acórdão do Tribunal de Contas da União, julgou o mérito e concedeu a ordem. Embora no referido precedente não tenha havido a discussão sobre a legitimidade ad causam da União, o fato de o aresto ter examinado a controvérsia demonstra que não há óbice a que pessoa jurídica de direito público ingresse com Ação Mandamental contra órgão próprio ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 267, IV, VI E 269, V 11. Demonstrado que o ato impugnado possui efeitos concretos, descabida a alegação de que a impetração é contra lei em tese. ARTS. 4o DO DECRETO-LEI 200/1967 E 2o DO DECRETO 4.657/42 - SÚMULA 11/STJ 12. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 13. Não há contradição em afastar a alegada violação do art. 535 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. CONCLUSÃO 14. Recursos Especiais parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (REsp n. 1.305.834/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 30/11/2016.)” “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPDFT. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS NO CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. O Tribunal de Contas não é ente dotado de personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, uma vez que constitui órgão da Administração Direta, figurando como parte no processo, ativa ou passivamente, somente na defesa de interesses juridicamente tutelados e peculiares ao próprio órgão ou na defesa de suas prerrogativas políticas. 2. Como se extrai dos próprios pedidos do apelo, o interesse revelado não trata de situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões. 3. Na hipótese, a relação litigiosa não tem natureza econômica, pois a r. sentença que possui carga predominantemente desconstitutiva é insuscetível de produzir condenação de valor certo ou de definir o valor certo do objeto litigioso. Neste semblante, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário. 4. Apelação cível interposta pelo TCDF e remessa necessária não conhecidas. (Acórdão 1896934, 07002194320238070018, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não se vislumbra que o agravado ostente capacidade processual para defesa do ato proferido em controle administrativo do edital de concurso público ou para responder o recurso aviado. Ausência de interesse recursal Na decisão impugnada o Juízo de origem ainda não havia proferido juízo de valor acerca da ausência da capacidade processual do agravado para a demanda. Do que se depreende do ato judicial impugnado (ID 204292990, processo de origem) é que o exame da questão foi postergado para momento seguinte à manifestação do TCDF, de modo que a apreciação nessa instância importaria em supressão de instância, não obstante, de ofício, se faz necessária a apreciação da questão, diante da necessidade de se aferir a capacidade processual do agravado para responder o recurso. De outra parte, a questão de fundo, qual seja, a alegada ilegalidade do ato proferido pelo TCDF, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem na decisão impugnada, de modo que o exame nessa sede implicaria em supressão de instância. Por fim, verifico que o Juízo processante já proferiu decisão extinguindo o processo e indeferiu a petição inicial. Dessa forma, há perda superveniente do interesse recursal. A questão deverá ser enfrentada em eventual recurso de apelação. Ademais, não se vislumbra o risco de dano, pois na decisão que indeferiu a petição inicial o Juízo processante consignou que “Até o trânsito em julgado, em razão dos efeitos concretos e administrativos da decisão, permanece suspensos os efeitos da decisão n.o 1.187/2024, apenas na parte relativa à penalidade pecuniária.” ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e